Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-41.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. MORA RECONHECIDA E NÃO PURGADA. INSURGÊNCIAS INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR O DIREITO DO CREDOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO-LEI 911/69. PAGAMENTO EFETUADO A DESTEMPO E EM VALOR INFERIOR AO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. MORA RECONHECIDA E NÃO PURGADA. INSURGÊNCIAS INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR O DIREITO DO CREDOR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO-LEI 911/69. PAGAMENTO EFETUADO A DESTEMPO E EM VALOR INFERIOR AO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAMANHO DA FONTE. LEGIBILLIDADE VERIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso improvido, com determinação.